Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Em seus recursos, ambas as partes alegam sua ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, o Banco recorrente defende a regularidade na contratação do empréstimo consignado, uma vez que formalizado mediante biometria facial ("selfie"), o que demonstraria a segurança da operação. Sustenta que o boleto de devolução do valor contratado não foi emitido pelo banco, não existindo fortuito interno à atividade financeira. Já a segunda recorrente alega que não ficou caracterizado qualquer falha de sua parte, não cabendo a sua responsabilização. Acrescenta que o boleto não foi emitido em sua plataforma e que desconhece o fraudador. Ambos os recorrentes pugnam pela improcedência dos pedidos.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões não apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, o que restou caracterizado tendo em vista a narrativa dos fatos lançadas na inicial. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias."
VI. A parte autora alega que recebeu ligação de um suposto funcionário do INSS, que teria lhe informado a existência de um crédito no valor R$ 15.513,13 em sua conta bancária referente à contratação de um empréstimo consignado perante o Banco Pan. Na mesma oportunidade, lhe teria sido informado que caso não tivesse interesse no empréstimo, deveria devolver o valor mediante o pagamento do boleto de ID 46371228, que possui como beneficiária a empresa Dock Soluções (segunda ré), o que foi atendido pela autora. Sequencialmente, a autora percebeu que se iniciaram descontos mensais em seus rendimentos referentes às parcelas do referido empréstimo. Importante pontuar que o telefonema possui a mesma data da contratação do empréstimo (21.06.2022), que também é a mesma data do pagamento do boleto pela autora. o que demonstra que a recorrida não tinha interesse no empréstimo.
VII. No caso, é perceptível que a parte autora não pretendia estabelecer relação negocial com a parte ré, a quem competia demonstrar que a parte autora celebrou o contrato de empréstimo, o que não foi feito. Na verdade, extrai-se dos autos que a contratação foi realizada mediante fraude. Terceiros conseguiram acesso ao documento da parte autora e a sua "selfie", não tendo o recorrente provado que a contratação decorreu de ato da própria autora. Ademais, verifica-se que o sucesso no golpe foi decorrente de falha nos procedimentos de segurança da instituição financeira, que possibilitam que terceiros, sem maiores dificuldades, pudessem requerer empréstimo consignado mediante algumas informações/dados da vítima. Destaca-se que a falha na segurança da instituição financeira ré quanto à concessão fraudulenta de empréstimos consignados em face de idosos e pensionistas é de conhecimento geral, sendo objeto de ações civis públicas, ações coletivas e inquéritos em diversas unidades da Federação. Ante a situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes. Assim, se mostra verossímil as alegações autorais e resta confirmada a culpa da parte ré, devendo ser reconhecida a inexistência do contrato de empréstimo firmado entre a autora e o Banco, devendo ser restituído à recorrida os valores descontados de seu contracheque.
VIII. Quanto aos pedidos iniciais direcionados à segunda ré, verifica-se que após o reconhecimento de inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco, não merecem acolhimento, uma vez que a partir de tal premissa resta ausente interesse da autora de ser ressarcida de prejuízo material, o que impõe julgamento de improcedência da demanda contra a segunda recorrente.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. Condeno em custas a primeira ré/recorrente. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.